Tribunal: TJSP
Processo: 1005695-59.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ. LISTA ESPECIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

1. Sentença que reconheceu a decadência para impetração do mandado de segurança, em razão do decurso de prazo de 120 dias, a partir da publicação do edital. Inadmissibilidade. Não há como considerar a publicação do edital como termo inicial do prazo decadencial, porque haveria

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ. LISTA ESPECIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

1. Sentença que reconheceu a decadência para impetração do mandado de segurança, em razão do decurso de prazo de 120 dias, a partir da publicação do edital. Inadmissibilidade. Não há como considerar a publicação do edital como termo inicial do prazo decadencial, porque haveria impetração contra norma em abstrato, sem, ainda, qualquer implicação na situação do impetrante. Quanto aos critérios para convocação de candidatos da lista reservada às pessoas com deficiência, não ficava afastada a hipótese de aprovação do impetrante dentro do número de vagas pela lista geral, de modo que a regra do edital não lhe teria qualquer relevância. Somente quando da homologação da lista de aprovados, portanto, é que surgiu, para o impetrante, a suposta violação de direito. Decadência afastada.

2. Lei Municipal 3.351/2006 que estabelece reserva mínima de 5% das vagas oferecidas em concurso. Entendimento do c. STF, que fixa o percentual máximo de 20%. Edital que previu três vagas, da quais, nenhuma reservada de modo a não ultrapassar o teto de 20%. Respeitado o patamar mínimo de 5% para as vagas reservadas, ficou estabelecido, para esse concurso, que a reserva seria de 10%, preenchida mediante convocação de um candidato da lista especial a cada dez vagas. Existência de aparente conflito de normas na esfera municipal. Lei que manda fazer a convocação com alternância das listas geral e especial, qualquer que seja o número de vagas, até esgotamento das vagas reservadas. Todavia, nos casos em que o número de vagas é menor do que cinco, a convocação a partir da lista especial fará suplantar o percentual de 20%. Edital que não pode alterar o que estabelece a Lei Municipal, mas a aplicação da Lei deve se amoldar ao patamar máximo de 20%, resolvido assim o aparente conflito de normas. Fossem 20 vagas oferecidas já na abertura do edital, a reserva de 1 vaga atenderia o patamar mínimo de 5%. Como a Lei determina a convocação alternada, o percentual de convocados da lista especial poderá superar os 5%, mas não os 20%. Para que esse teto seja respeitado, há que serem oferecidas, pelo menos, 5 vagas, das quais uma, necessariamente, será da lista especial. Ausência de direito líquido e certo do impetrante à imediata convocação, na medida em que oferecidas, até o momento, quatro vagas. Concessão parcial da ordem quanto à ilegalidade do edital, por conter restrição não prevista em lei, ao estabelecer a primeira convocação da lista especial apenas para a décima convocação. Possível reconhecimento do suporte, segundo a sistemática da Lei Municipal, para que se reconheça ao impetrante o direito à convocação para a quinta vaga que vier a ser aberta.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.